Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ROL ART. 1015. TAXATIVIDADE. MITIGADA. APLICAÇÃO PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. OBJETO QUE TRANSCENDE A OBRIGAÇÃO QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA AFASTADA.

1. Na presente hipótese houve a declaração de incompetência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais sob o fundamento de que a demanda extrapolava a competência funcional estipulada pelo art. 25-A da Lei no 11697/2008.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial no 1.704.520, concluiu pela possibilidade de mitigação do rol estipulado no art. 1015 do Código de Processo Civil, para admitir a interposição de agravo de instrumento caso observada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão no recurso de apelação. 2.1. A questão impugnada pelos recorrentes envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo principal, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília-DF determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília-DF. No caso em deslinde há, de fato, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação do exame da matéria ora impugnada.

3. O art. 25-A, inc. II, da Lei no 11.697/2008, estipula ser competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o julgamento dos processos incidentes relacionados às execuções.

4. No caso, o objeto da ação ajuizada pelos agravados transcende a obrigação que deu origem ao título exigido na ação de execução, o que afasta a característica de processo incidente e, por essa razão, a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais.

5. Recurso conhecido e desprovido.